Tribunal: STF
Processo: ARE 1593306
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Imunidade tributária. Ausência de prequestionamento. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, ante a incidência do óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o necessário prequestionamento da questão constitucional relativa à imunidade tributária (art. 150, VI, c, da Constituição Federal) na instância de origem.

    III. Razões de decidir

    3 Os argumentos apresentados no agravo regimental não são suficientes para reformar a decisão anterior.

    4. O acórdão recorrido assentou que os embargos à execução foram apresentados extemporaneamente e sem a devida garantia do juízo, não havendo manifestação do exequente sobre a aceitação do bem dado em garantia.

    5. Logo, não se verifica o necessário prequestionamento da questão constitucional invocada no recurso extraordinário, da a ausência de emissão de entendimento explícito na instância de origem sobre a referida questão, tampouco sobre os princípios da celeridade, do devido processo legal e da igualdade. 

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, sendo indispensável que a questão constitucional tenha sido efetivamente debatida e decidida pelas instâncias inferiores.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido.